Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO IRDR 16 E REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu: i) o pedido de suspensão do feito em face do IRDR 16; ii) a preliminar de ilegitimidade passiva; iii) a pretensão de remessa do feito para a Justiça Federal; iv) a impugnação ao valor da causa; v) a impugnação da gratuidade de justiça e relegou para a sentença a análise da prejudicial de prescrição.
2. Não pode esta Turma Julgadora, em sede de agravo de instrumento, se debruçar sobre a alegada prescrição, ainda que se trate de questão de ordem pública, uma vez que tal matéria deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal.
3. É vedada a reapreciação da legitimidade do Banco do Brasil, pois já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Assim, conquanto haja pertinência temática com o assunto afetado ao IRDR 16, incabível seu reexame, pois o incidente não possui efeitos rescindendos e rescisórios.
4. A pretensão de remessa dos autos para a Justiça Federal tem como causa de pedir a substituição do polo passivo, diante do reconhecimento da ilegitimidade do Banco do Brasil e a legitimidade da União, o que não é possível, diante da coisa julgada sobre a pertinência subjetiva do Banco do Brasil para atuar passivamente no feito em que se discute a alegada gestão inadequada do PASEP pela referida Sociedade de Economia Mista, como ocorre no presente caso.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.